Tribunal: TJMT
Processo: 0006150-05.2007.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006150-05.2007.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adoção de Maior]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVONETE DE FREITAS ARAUJO - CPF: 488.485.061-00 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO - CPF: 166.110.448-76 (APELANTE), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO), ADILELIS DE CARVALHO - CPF: 078.325.401-68 (APELANTE), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ADELAYR DE CARVALHO - CPF: 210.894.938-00 (APELANTE), ALBA DE CARVALHO - CPF: 608.510.238-00 (APELANTE), RUBENS ONOFRE GALVAO - CPF: 031.620.798-53 (APELANTE), ALTAXERXES CARVALHO - CPF: 048.245.041-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE CATARINA GOMES MARQUES (APELANTE), ESPOLIO DE ADELINA MARQUES DA SILVA (APELANTE), WILLIAN CARVALHO - CPF: 378.631.261-34 (APELANTE), WILDES NEFTES CARVALHO - CPF: 570.154.301-34 (APELANTE), ELIANE CARVALHO SILVA - CPF: 531.690.341-20 (APELANTE), JOSE GOME MARQUES (APELANTE), REINALDO GOMES MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GOMES MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA MARQUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GOMES MARQUES - CPF: 073.315.168-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ISABEL DE MOURA ELIAS - CPF: 056.514.478-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO APARECIDO DE MOURA - CPF: 125.200.278-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA LUSANIRA DE MOURA - CPF: 255.687.258-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO AUGUSTO DE MOURA - CPF: 011.563.538-66 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDA DE FREITAS MARUCA (TERCEIRO INTERESSADO), ALIPIO LUIZ MARUCA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO JOSE DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

APELANTES/APELADOS- MARIA DO CARMO e OUTROS

APELANTES/APELADOS - ADILELIS DE CARVALHO e OUTROS

APELADO - IVONETE DE FREITAS ARAUJO

E M E N T A:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE POST MORTEM – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL EM TODAS AS FASES DO PROCESSO – REJEIÇÃO – MÉRITO: AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DA INTENÇÃO DE ADOTAR -

ACOLHIMENTO DE MENOR PARA FINS DE CRIAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A INTENÇÃO DE ADOÇÃO PARA FINS CIVIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA DEMONSTRAÇÃO DE VONTADE DOS FALECIDOS NA ADOÇÃO DA AUTORA – SENTENÇA REVOGADA - AÇÃO DECLARATÓRIA

IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

Exegese do princípio
pás de nullité sans grief
, descabida a declaração de nulidade processual pela ausência de intervenção ministerial durante todas as fases do processo se, além de não demonstrado o prejuízo processual em concreto, assim que instado a se manifestar, o
Parquet
não suscitou qualquer nulidade.

Para o reconhecimento da adoção
post mortem
não basta a demonstração da vontade de criar ou acolher, ainda que para a garantia de habitação e tratamentos médico e educacional – fato costumeiro nos rincões do Estado de Mato Grosso na conjuntura social vigente antes da promulgação da CF/88 –, sendo
imprescindível a comprovação da vontade inequívoca dos aventados pais socioafetivos em adotar os acolhidos.
-

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Ação Declaratória de Adoção promovida por IVONETE DE FREITAS DE ARAUJO em face de CATARINA GOMES MARQUES e OUTRAS (+ 17 pessoas), distribuída perante o Juízo de Direito da 1ª. Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

Como causa de pedir, anotou que é filha dos pais biológicos Alípio Luiz Maruca e Hilda Freitas Maruca, nascida em Farol, Município de Campo Mourão, em data de 05/07/72. Que foi entregue pela mãe, juntamente com seu irmão, aos cuidados de NEFTES DE CARVALHO e ADELINA MARQUES DA SILVA, na condição destas cuidarem das crianças já que fora abandonada pelo seu marido. Que o casal faleceu posteriormente sem proceder à adoção. Que sempre foram criadas como filha do casal falecido. Deseja, em face destes aspectos, trazendo outras considerações na extensa inicial, que seja reconhecida a paternidade afetiva, para os fins de direito. Do pedido – em face do exposto, almejou que, por sentença, seja-lhe conferida a adoção. E, com o trânsito em julgado, seja mantido o prenome IVONETE, com as anotações necessárias, passando chamar-se IVONETE MARQUES DE CARVALHO, tendo como seus pais NEFTES DE CARVALHO e ADELINA MARQUES DA SILVA. Nome dos avós paternos GLIMPOR ALVES DE CARVALHO e MARIA CÂNDIDA DE CARVALHO e como avos maternos GERALDA GOMES DA SILVA e FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA.

Alcançando a fase de sentença, fazendo suas razões de decidir a ação foi julgada procedente nos moldes do pedido inicial. De conseqüência, condenou a parte requerida nos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor atualizado dado a demanda. Valor da causa em outubro/2007 – R$ 10.000,00.

Sustentam os apelantes, em grau recursal, em primeiro tópico, nulidade do processo por ausência do Ministério Público na fase de instrução, este somente posicionamento no parecer final, antes da prolação da sentença. No mérito, anotam desacerto da decisão e que, convivendo há longo tempo, nada fazendo os falecidos impunha a improcedência da demanda. Sustenta, ainda, que os apelados desejam, por força da adoção determinada pela sentença, pretender obter vantagem patrimonial.

Contra-rasures foram apresentadas, pugnando a apelada pela manutenção da sentença proferida em seu favor pelo Juízo de Tangará da Serra.

Peço dia para julgamento.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

RELATOR.

APELANTES/APELADOS- MARIA DO CARMO e OUTROS

APELANTES/APELADOS - ADILELIS DE CARVALHO e OUTROS

APELADO - IVONETE DE FREITAS ARAUJO

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO A EXM0 DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N TA

A EMENTA DEVERÁ SER INSERIDA NO PJE PELA REDATORA DESIGNADA – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

E M E N T A:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE POST MORTEM – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL EM TODAS AS FASES DO PROCESSO – REJEIÇÃO – MÉRITO: AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DA INTENÇÃO DE ADOTAR -

ACOLHIMENTO DE MENOR PARA FINS DE CRIAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A INTENÇÃO DE ADOÇÃO PARA FINS CIVIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA DEMONSTRAÇÃO DE VONTADE DOS FALECIDOS NA ADOÇÃO DA AUTORA – SENTENÇA REVOGADA - AÇÃO DECLARATÓRIA

IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

Exegese do princípio
pás de nullité sans grief
, descabida a declaração de nulidade processual pela ausência de intervenção ministerial durante todas as fases do processo se, além de não demonstrado o prejuízo processual em concreto, assim que instado a se manifestar, o
Parquet
não suscitou qualquer nulidade.

Para o reconhecimento da adoção
post mortem
não basta a demonstração da vontade de criar ou acolher, ainda que para a garantia de habitação e tratamentos médico e educacional – fato costumeiro nos rincões do Estado de Mato Grosso na conjuntura social vigente antes da promulgação da CF/88 –, sendo
imprescindível a comprovação da vontade inequívoca dos aventados pais socioafetivos em adotar os acolhidos.
-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Colenda Câmara:

Ação Declaratória de Adoção promovida por IVONETE DE FREITAS DE ARAUJO em face de CATARINA GOMES MARQUES e OUTRAS (+ 17 pessoas), distribuída perante o Juízo de Direito da 1ª. Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

Como causa de pedir, anotou que é filha dos pais biológicos Alípio Luiz Maruca e Hilda Freitas Maruca, nascida em Farol, Município de Campo Mourão, em data de 05/07/72. Que foi entregue pela mãe, juntamente com seu irmão, aos cuidados de NEFTES DE CARVALHO e ADELINA MARQUES DA SILVA, na condição destas cuidarem das crianças já que fora abandonada pelo seu marido. Que o casal faleceu posteriormente sem proceder à adoção. Que sempre foram criadas como filha do casal falecido. Deseja, em face destes aspectos, trazendo outras considerações na extensa inicial, que seja reconhecida a paternidade afetiva, para os fins de direito. Do pedido – em face do exposto, almejou que, por sentença, seja-lhe conferida a adoção. E, com o trânsito em julgado, seja mantido o prenome IVONETE, com as anotações necessárias, passando chamar-se IVONETE MARQUES DE CARVALHO, tendo como seus pais NEFTES DE CARVALHO e ADELINA MARQUES DA SILVA. Nome dos avós paternos GLIMPOR ALVES DE CARVALHO e MARIA CÂNDIDA DE CARVALHO e como avos maternos GERALDA GOMES DA SILVA e FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA.

Alcançando a fase de sentença, fazendo suas razões de decidir a ação foi julgada procedente nos moldes do pedido inicial. De consequência, condenou a parte requerida nos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor atualizado dado a demanda. Valor da causa em outubro/2007 – R$ 10.000,00.

Sustentam os apelantes, em grau recursal, em primeiro tópico, nulidade do processo por ausência do Ministério Público na fase de instrução, este somente posicionamento no parecer final, antes da prolação da sentença. No mérito, anotam desacerto da decisão e que, convivendo há longo tempo, nada fazendo os falecidos impunha a improcedência da demanda. Sustenta, ainda, que os apelados desejam, por força da adoção determinada pela sentença, pretender obter vantagem patrimonial.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando a apelada pela manutenção da sentença proferida em seu favor pelo Juízo de Tangará da Serra.

Peço dia para julgamento.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

EDER

ROBERTO

PIRES

DE

FREITAS,

OAB

MT/3889-O.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Colenda Câmara.

A parte requerida, ora apelante, em primeiro aspecto, registra a nulidade da ação proposta por ausência de participação do Ministério Público Estadual em todas as fases do processo já que se vislumbra que este participou unicamente quando ofertou o parecer antes da sentença. Não vislumbro esta situação. No caso em apreço, houve o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer cerceamento de defesa.

Deve ser visto, por outro lado, que esta situação deveria ser tratado anteriormente, justamente quando da audiência de instrução. Naquela oportunidade a parte apelante quedou-se, registrando tão somente, depois da sentença que lhe foi desfavorável, alavancar esta questão. Preclusa, pois, esta questão, como carta na manga, utilizada em grau recursal.

Segundo o disposto no artigo 278 do CPC, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

De outra parte, o direito processual brasileiro, seguindo o posicionamento do direito processual francês, adota o principio do ‘pas de nulitte sans grief’ (não se decreta nulidade quando não reside demonstração de prejuízo.

Aliás, quando instado a se manifestar, o Sr. Promotor de Justiça que oficiou no feito, quando do parecer, nada anotou neste sentido o que se constata que o processo estava regular em todos os sentidos, formal e materialmente. Isto retira a nulidade prescrita no artigo 278 do CPC, segundo vejo esta situação.

Desta forma, rejeito esta preliminar.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Colenda Câmara:

A paternidade sócioafetiva pode ser definida como aquela que ultrapassa a consanguinidade, com primazia do afeto na convivência familiar acima de qualquer outra situação. Posta esta situação, em primeiro aspecto, segundo penso, não basta para a adoção o vinculo afetivo entre a autora e àqueles que a criaram por longo tempo, indispensável prova inequívoca de que os falecidos NEFTES e ADELINA tinham realmente, a vontade de adotar a apelada IVONETE.

De todo sabido que, em se tratando de adoção póstuma, deve ser comprovado, além do vínculo afetivo a demonstração inequívoca da existência da vontade de adotar. E, no caso presente, esta situação está perfeitamente identificado nos autos. Deve ser visto, por outro lado, que a magistrada de primeiro grau que subscreveu a sentença recorrida, tratando-se de um primor, bem abordou o tema, analisou a prova dos autos, agindo com seu costumeiro acerto.

Neste aspecto, o ônus da prova é totalmente da autora, dentro da dicção do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cumprindo a autora/apelada, à risca, sua obrigação de que além de ser criada pelos falecidos, estes a tinha como de filha fosse, uma relação sócio-afetiva por excelência.

No caso dos autos, como bem consta da sentença recorrida. Os documentos apresentados dão conta de que, efetivamente, a apelada era considerada filha do casal e restou confirmada pelo depoimento de 04 (quatro) testemunhas inquiridas em regular audiência de instrução.

Como anotou a sentença.

‘
Constam ainda no presente feito, farta documentação que comprova a filiação sócio-afetiva da requerente, ou seja, o tratamento da requerente pelo Sr. Neftes de Carvalho e Adelina Marques da Silva como se filha fosse bem como o conhecimento público desta condição sólida e duradoura, sendo os documentos abaixo colacionados. (1) – Comprovante de crisma, no qual frei Severino, atesta que Ivonete de Freitas Baruca, filha de Neftes de Carvalho e de Adelina Marques da Silva, foi crismada em Tangará da Serra, no dia 15/11/1987, registro no livro 01, fls. 39. (fls. 40). (2) Boletim Escolar tendo assinatura como responsável Adelina Marques da Silva. (3) – Fichas de Matrículas da requerente, tendo na assinatura, como genitores. Sr. Neftes de Carvalho e Sra. Adelina Marques da Silva, nas datas de 09/01/1982, 10/01/1984, 12/01/87, 07/01/1988, 10/01/1989, 23/01/1990. (fls. 42/48). (4) Carteira de Trabalho do Sr. Neftes de Carvalho, na qual a requerente foi incluída como dependente deste, em data de 11/07/1979’
. (sic).

Não pode deixar de lado outros aspectos que foram bem abordados na sentença:

‘Destarte, não obstante a prescindibilidade do processo iniciado pelo Sr. Neftes de Carvalho e Sra. Adelina Marques da Silva para a adoção da requerente, não vejo demais acrescentar parte da carta escrita a Sra. Adelina Marques da Silva, na data de junho de 1988, filha biológica de Neftes de Carvalho:
‘Gostaria de ficar sabendo quando a adoção da Ivone e do Valdir estiver pronta, só assim ficarei mais sossegada sabendo que os dois estão amparados pelo seu amor e carinho, tenho certeza que eles não acharão uma mãe melhor do que a senhora.

(...) Ademais, na ação de suprimento de idade para casamento da requerente. A Sra. Adelina Marques da Silva, presta depoimento em juízo, compromissada na forma da lei, na qual confirma todos os fatos narrados pela requerente, mencionando. (...)
Que Ivonete mora e sempre morou sob o mesmo teto da declarante, e foi a declarante que criou e educou Ivonete; que Ivonete quer casar com Francisco e a declarante nada tem a opor
(*...),. (fls. 69) (sic).

A sentença recorrida ainda faz alusão as provas orais colhidas em regular audiência de instrução.

‘(...) Que em conversa com a Sra. Adelina esta mencionou que: arrumei um casal de irmãos para serem herdeiros, em seguida o Sr. Neftes disse: até das dívidas dele eles deverão ser herdeiros, mas se Deus quiser não vou deixar dívidas para eles pagarem não, mas eu fizer eles vão pagar, mas vou criar eles do jeito que eu quero criar, dando amor e carinho para eles serem honrados e honestos (...) (testemunha DIONISIO DOMINGUES DO AMARAL)’.

Tal depoimento está em consonância com os que foram prestados por APARECIDA DE JESUS GOMES, GUIOVANIR GOMES e MARIA DO CARMO, cujos depoimentos são desnecessários transcrever mas que, na sentença, estes foram registrados.

De todo registrado na doutrina e na jurisprudência pátria que, em se tratando de adoção póstuma, devem estar comprovados a intenção de adotar, o conhecimento público em relação a situação dos que estão aptos a serem adotados e, sobretudo a existência de relação de afetividade, o que, às escâncaras, estão perfeitamente demonstrados nos autos.

A respeito do assunto, transcrevo o entendimento da Ministra NANCY ANDRIGHI:

‘
consistente e irrefutável comprovação de que adotante e adotado construíram durante a vida um inequívoco relacionamento socio-afetivo de pai/filha, um possível pedido judicial de adoção, antes do óbito, teria apenas selado com o manto da certeza o que a vida em comum de ambos já confirmara: que eles já teriam incorporado e dado publicidade de que formavam, por vínculos socio-afetivos, uma relação de pai e filha”.

No caso julgado, a relatora afirmou que não poderia ignorar a existência de um relacionamento filial entre a adotanda e aqueles que a criaram desde um ano e dez meses de idade até a fase adulta, principalmente em razão do que ficou comprovado com a petição inicial protocolada pela mãe adotiva, na qual traz fatos sobre toda a vida escolar da adotanda, bem como seus convites de formatura e de casamento em que constam os nomes da viúva e do falecido como seus pais. Para efeito de adoção após o falecimento do adotante, explicou a ministra, é necessária a demonstração da “inequívoca vontade do
de cujus
em adotar” com base nos mesmos critérios que comprovam a filiação socio-afetiva: “O tratamento do adotando como se filho fosse e o conhecimento público dessa condição. (fonte Google). (o processo não tem número em face de a questão ser tratada em segredo judicial).

Sedimenta esta entendimento os seguintes julgados;

‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO PÓSTUMA. AUSÊNCIA DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADOTANTE. Embora demonstrado o vínculo afetivo entre o de cujus e a apelada, ausente prova inequívoca e expressa da vontade do primeiro de adotar a segunda, inviabilizando o deferimento do pedido de adoção póstuma. Apelação provida. (Apelação Cível Nº 70056693310, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall’Agnol, Julgado em 18/12/2013, DJe 21/01/2014)’.

‘ADOÇÃO PÓSTUMA. AUSÊNCIA DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADOTANTE. Embora demonstrado o vínculo afetivo entre o de cujus e o menor, ausente prova inequívoca e expressa da vontade do primeiro de adotar, inviabilizando o deferimento do pedido de adoção. Apelação provida. (Apelação Cível Nº 70056125131, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís GRANDE DO SUL, 2013)’.

‘APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO SOCIOAFETIVA PÓSTUMA SEM QUE O PROCEDIMENTO TENHA SIDO INICIADO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO RECONHECIDA NA SENTENÇA E CONFIRMADA. Ainda que reconheça a existência de divergência doutrinária e jurisprudencial acerca da matéria em comento, filio-me à tese que entende pela efetiva impossibilidade jurídica do pedido de adoção manejado pelo pretenso adotando, pois entendo que o ato jurídico da adoção é volitivo, dependendo, dessa forma, da inequívoca, expressa e inquestionável vontade do adotante, não se podendo cogitar de eventual adoção contra a sua vontade. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70051565729, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros)’.

‘
AGRAVO INTERNO. ADOÇÃO SOCIOAFETIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ADOÇÃO PÓSTUMA. Presente prova inequívoca da relação mãe e filha, revelando o vínculo afetivo e familiar e a vontade da falecida na manutenção do vínculo, é de ser deferido o pedido de adoção póstuma. Precedentes. Agravo interno desprovido. (Agravo Nº 70050111731, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall’Agnol, Julgado em 29/08/2012, DJe 29/08/2012) (RIO GRANDE DO SUL, 2012a)’.

Já posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça
:

‘Para as adoções 'post mortem', vigem como comprovação da inequívoca vontade do de cujus em adotar, as mesmas regras que comprovam a filiação sócio-afetiva; o tratamento adotado como se filho fosse e o conhecimento público dessa condição. 3. Em situações excepcionais, em que demonstrada a inequívoca vontade adotar, diante de longa relação de afetividade, pode ser deferida a adoção póstuma ainda que o adotante venha a falecer antes de iniciado o processo de adoção. (Recurso Especial n. 1663137-MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 15/08/2017, 3ª. Turma, publicado em 15/-8/17, fonte Google)’.

Deve ser visto, derradeiramente, que a questão pertinente a direitos hereditários é aspecto que não está dentro dos limites desta ação, fiando aqui o derradeiro registro, não podendo, por isso, dar azo aos insólitos argumentos trazidos no bojo do recurso de apelação aviado.

A bem lançada sentença analisou os fatos com profundidade e lhe deu o entendimento jurídico correto e, desta forma,
a pretensão recursal naufraga.

Forte nos argumentos acima,
conheço do recurso, nego-lhe seguimento
. Já arbitrado em grau máximo, não há o que se falar em honorários recursais prescritos no § 11, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Peço vênia ao eminente Desembargador João Ferreira Filho, que pediu vista dos autos, e à Vossa Excelência, o d. Relator, mas fiz uma pesquisa sobre o tema no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande Sul, pela facilidade ou disponibilidade de busca, e cito aqui dois julgados daquele Tribunal de Justiça. Um de 2015 e outro de 2018, cujas ementas são bem claras:

APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO POST MORTEM. NÃO VERIFICAÇÃO DE PROVA INEQUÍVOCA DA VONTADE DOS FALECIDOS. PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA. Para o reconhecimento da adoção post mortem imprescindível a comprovação da vontade dos aventados pais socioafetivos mediante processo formal de adoção, documento escrito dando conta desta intenção, ou, ainda, testamento. No feito em comento, em que pese ter sido a demandante acolhida no lar do casal falecido em tenra idade, mantidos os vínculos de afeto no decorrer dos anos, não restou demonstrada a intenção de reconhecê-la como filha para todos os efeitos legais decorrentes, tanto que além de não terem formalizado a adoção, não deixaram qualquer documento escrito ou testamento dando conta desta intenção, presumindo-se a vontade de manter inalterados os vínculos parentais biológicos da autora. APELO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 70061653762, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 25-03-2015).

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE PARENTESCO. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA.
ADOÇÃO POST MORTEM
. AUSENCIA DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA ADOTANTE. Embora demonstrado o vínculo afetivo entre as partes, ausente prova inequívoca e expressa da vontade da
adoção
ou mesmo de filiação socioafetiva, inviabilizando o deferimento do pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva póstuma. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70078526308, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 29-08-2018)
.

Na verdade, os precedentes demonstram que o reconhecimento da adoção
post mortem
demanda a clarividente intenção da adoção, com o início da prática de atos tendentes à formalização do ato mas que, por circunstâncias alheias à vontade do adotante, não pode ser ultimada.

No caso em questão, em que pese todas as provas indicadas pela magistrada de 1º Grau e por Vossa Excelência, tratam-se apenas de provas testemunhais. E, como mencionado pelo advogado na sustentação oral, provas da intenção de acolher a autora no laço de cuidados desde a infância.

Esses cuidados envolveram tratamento médico, acolhimento em escola, ficha escolar, mas não passou de um mero acolhimento dessa criança, que a época encontrava-se em idade escolar, quando tinha seis ou sete anos de idade.

Todavia, o fato de ter sido criada pelos falecidos e deles ter recebido carinho, proteção e educação, não tem o alcance pretendido, qual seja, o reconhecimento da condição de filha mediante o pedido de adoção
post mortem
.

Em casos que tais, para o reconhecimento da filiação sócioafetiva, imprescindível a demonstração de vontade inequívoca das partes, o que no feito em comento não restou demonstrado.

Vale aqui salientar que, malgrado a autora tenha carreado aos autos (i)
– Comprovante de crisma, no qual frei Severino, a apontou como filha do
Neftes de Carvalho
e de
Adelina Marques da Silva
(ii) Boletim Escolar tendo assinatura
Adelina Marques da Silva
como responsável (iii) Fichas de Matrículas da requerente nas datas de 09/01/1982, 10/01/1984, 12/01/87, 07/01/1988, 10/01/1989, 23/01/1990, , tendo na assinatura, como genitores os pretensos adotantes e (iv) Carteira de Trabalho do Sr.
Neftes de Carvalho
, na qual a requerente foi incluída como dependente deste, em data de 11/07/1979, certo é que não há nos autos qualquer documento a indicar
que o casal acolhedor tivesse dado início à formalização do processo de adoção, ou que evidenciasse sua indubitável intenção de fazê-lo num futuro próximo.

Não basta a evidência da intenção de criar. Para a alteração do registro cível em relação a esta condição, com todos os reflexos que dela decorrem, é necessário que os acolhedores tivessem evidenciado, sem qualquer sombra de dúvidas, a intenção clara da adoção, o que não ficou suficientemente demonstrado.

Vale registar que era muito comum em Mato Grosso e em outros estados a prática do acolhimento de infantes em situação de vulnerabilidade social.

E, no caso, esse acolhimento deu-se antes da promulgação da Constituição de 1988, em uma conjuntura sócio-jurídica na qual muitas famílias acolheram crianças que não tinham estrutura familiar, a fim de darem instrução, escola, alimentação, roupas, dentre outros. Tais crianças eram acolhidas como agregados da família e, por vezes, até criados em igualdade de tratamento com os filhos legítimos do casal acolhedor, porém, sem aquela intenção de alterar a situação registral da criança.

Se tivesse de fato a intenção de adoção, certamente esse falecido senhor a teria feito por escrito, por carta, ou por qualquer outro meio que evidenciasse expressamente essa vontade, definindo-a em preto e branco.

Não é o que se vê nos autos, infelizmente. Esta menina foi criada em uma relação sócio-afetiva com todo carinho e cuidado, porém sem a clarividente intenção de adoção.

Peço vênia à Vossas Excelências e, apesar de ficar sentida em não acolher o pedido da autora, voto em sentido divergente, porque a adoção é um ato de extrema importância na estrutura do ato registral da vida de uma pessoa, tanto para aquele que tem o registro de nascimento alterado, como para a família do eventual adotante, como no caso dos autos, no qual há vários herdeiros envolvidos.

Não visualizo direito por parte da autora, a não ser os laços afetivos que a fizeram ser bem-criada, educada e encaminhada à vida adulta.

Portanto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para julgar improcedente o pedido da autora.

Consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto-.

EM 15 DE JULHO DE 2020:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. A 2ª VOGAL PROVEU O RECURSO. O 1º VOGAL PEDIU VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO DE 22 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Senhor Presidente, eg. Câmara:

Peço vênia ao eminente relator para acompanhar as razões, fundamentos e conclusões do voto proferido pela eminente Desembargador Marilsen Andrade Addário; não estou aqui a dizer que o presente caso configura esse tipo de situação condenável, mas minha preocupação é com o que denomino de adoção sócio-afetiva
post mortem
caça-níquel, ou seja, aquela projeto egoísta e calculista em que a pessoa essencialmente o patrimônio deixado pelo falecido, este que, enquanto vivo, poderia perfeitamente ter adotado, mas não desejou fazê-lo, não quis, embora tenha amparado plenamente o pretenso adotante às vezes desde a mais tenra idade.

Eu mesmo vivenciei pessoalmente uma situação desse tipo, pois acolhi uma pessoa, desde criança, e lhe dispensei toda a assistência e educação que me era possível dispensar, mas não quis adotá-la, não desejei constitui o vínculo da adoção, embora a convivência familiar e social, observada objetivamente por terceiros, talvez pudesse levar a alguma conclusão equívoca em contrário, até porque, como os pais biológicos dessa pessoa sempre permaneceram distantes e indiferentes, foi preciso por vezes lançar em diversos registros sociais dessa pessoa, como é o caso de registros escolares, o meu nome e o da minha esposa como responsáveis, já tínhamos a guarda judicial; preferi apenas manter a guarda, e, mesmo após a cessação desta, as ações de cuidado e proteção foram preservadas quando necessárias, ou seja, ainda continuei prestando assistência a essa pessoa, que depois da maioridade decidiu sair de casa, contrair núpcias etc., e se afastar completamente.

A adoção depende sempre e necessariamente da manifestação inequívoca de vontade do adotante, e, sobretudo quando pleiteada
post mortem
, quando então a pessoa a quem o adotando atribui ficticiamente a condição de pai afetivo não está vivo e presente para externar o seu verdadeiro querer, depende sempre de alguma prova altamente qualificada, consistente e inequívoca de que essa era a vontade do falecido, que por este ou aquele obstáculo intransponível acabou não consumando a adoção ainda em vida, daí porque essas situações devem ser analisadas com muito cuidado e responsabilidade.

No caso, depois de percuciente análise da prova dos autos, e, sobretudo, depois do voto divergente proferida pela eminente Desembargadora Marilsen, constato que a autora/apelada, pretendente da adoção sócio-afetiva, efetivamente não exibiu qualquer elemento de prova consistente capaz de demonstrar que, em vida, o desejo do suposto pai afetivo (ou mesmo do casal) era o de tê-la como filha adotiva, até porque, como já salientei, se esse fosse mesmo a vontade dele, nada o impediria de fazê-lo enquanto ainda caminhava entre os vivos pela terra.

O que se tem aqui, na verdade, é mera avaliação idiossincrática de testemunhas que, olhando o caso do lado de fora, interpretaram, sob perspectiva equidistante, determinadas peculiaridades do relacionamento social e pessoal entre a autora/apelada e o casal Neftes de Carvalho e Adelina Marques da Silva como se fossem expressões daquela vontade constitutiva, mas isso é muito pouco, ou quase nada praticamente para que se possa derivar o desejo, a vontade de adotar, e impor uma adoção goela abaixo em quadra temporal marcada pela inexistência física dos pretensos pais sócios afetivos, pois, repito, se realmente fosse essa a vontade, o ato teria se efetivado sem qualquer dificuldade no curso da vida daqueles.

A ação foi ajuizada apenas em 2017, após o falecimento da Sra. Adelina, e, quem sabe, como a falecida não deixou filhos herdeiros, o patrimônio deixado por ela pode ter, e friso aqui que apenas avento uma simples possibilidade, despertado se não propriamente cobiça, mas ao menos o interesse desinteressado na recepção do patrimônio deixado pelo passamento daquela, mas não, seguramente, segundo aquilato, motivado o renascimento do alegado lídimo sentimento de amor filiar tardio.

Precisamos velar para que a adoção se dê por ato de amor, ou, se não por tanto, ao menos motivado pelo sublime sentimento de solidariedade humana a partir da coalescência de quereres fraternais, e não mercê de cálculo negocial devotado, sob a desfaçatez de tintas humanísticas, à persecução patrimonial inconfessável, sobretudo quando intentado, calculado perseguida após a morte do pretenso pai.

Acompanho a divergência.

É como voto.

EM 22 DE JULHO DE 2020:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. A 2ª VOGAL E O 1º VOGAL PROVERAM O RECURSO, EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE APLICA-SE A TÉCNICA DE JULGAMENTO.

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

EDER

ROBERTO

PIRES

DE

FREITAS,

OAB

MT/3889-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3º VOGAL)

Eminentes pares:

Examinei o caso e não encontrei a prova inequívoca da manifestação de vontade do adotante, portanto, peço vênia ao Relator e acompanho o voto da divergência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL)

Acompanho a divergência.

EM 05 DE AGOSTO DE 2020:

POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). VENCIDO O RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Preliminar.

NULIDADE DO PROCESSO
- A parte requerida, ora apelante, em primeiro aspecto, registra a nulidade da ação proposta por ausência de participação do Ministério Público Estadual em todas as fases do processo já que se vislumbra que este participou unicamente quando ofertou o parecer antes da sentença. Não vislumbro esta situação. No caso em apreço, houve o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer cerceamento de defesa.

Deve ser visto, por outro lado, que esta situação deveria ser tratado anteriormente, justamente quando da audiência de instrução. Naquela oportunidade a parte apelante quedou-se, registrando tão somente, depois da sentença que lhe foi desfavorável, alavancar esta questão. Preclusa, pois, esta questão, como carta na manga, utilizada em grau recursal.

Segundo o disposto no artigo 278 do CPC, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

De outra parte, o direito processual brasileiro, seguindo o posicionamento do direito processual francês, adota o principio do ‘pas de nulitte sans grief’ (não se decreta nulidade quando não reside demonstração de prejuízo.

Aliás, quando instado a se manifestar, o Sr. Promotor de Justiça que oficiou no feito, quando do parecer, nada anotou neste sentido o que se constata que o processo estava regular em todos os sentidos, formal e materialmente. Isto retira a nulidade prescrita no artigo 278 do CPC, segundo vejo esta situação.

Desta forma, rejeito esta preliminar.

É como voto.

Voto de Mérito.

Colenda Câmara.

A paternidade sócio afetiva pode ser definida como aquela que ultrapassa a consangüinidade, com primazia do afeto na convivência familiar acima de qualquer outra situação. Posta esta situação, em primeiro aspecto, segundo penso, não basta para a adoção o vinculo afetivo entre a autora e àqueles que a criaram por longo tempo, indispensável prova inequívoca de que os falecidos NEFTES e ADELINA tinham realmente, a vontade de adotar a apelada IVONETE.

De todo sabido que, em se tratando de adoção póstuma, deve ser comprovado, além do vínculo afetivo a demonstração inequívoca da existência da vontade de adotar. E, no caso presente, esta situação está perfeitamente identificado nos autos. Deve ser visto, por outro lado, que a magistrada de primeiro grau que subscreveu a sentença recorrida, tratando-se de um primor, bem abordou o tema, analisou a prova dos autos, agindo com seu costumeiro acerto.

Neste aspecto, o ônus da prova é totalmente da autora, dentro da dicção do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cumprindo a autora/apelada, à risca, sua obrigação de que além de ser criada pelos falecidos, estes a tinha como de filha fosse, uma relação sócio-afetiva por excelência.

No caso dos autos, como bem consta da sentença recorrida. Os documentos apresentados dão conta de que, efetivamente, a apelada era considerada filha do casal e restou confirmada pelo depoimento de 04 (quatro) testemunhas inquiridas em regular audiência de instrução.

Como anotou a sentença.

‘
Constam ainda no presente feito, farta documentação que comprova a filiação sócio-afetiva da requerente, ou seja, o tratamento da requerente pelo Sr. Neftes de Carvalho e Adelina Marques da Silva como se filha fosse bem como o conhecimento público desta condição sólida e duradoura, sendo os documentos abaixo colacionados. (1) – Comprovante de crisma, no qual frei Severino, atesta que Ivonete de Freitas Baruca, filha de Neftes de Carvalho e de Adelina Marques da Silva, foi crismada em Tangará da Serra, no dia 15/11/1987, registro no livro 01, fls. 39. (fls. 40). (2) Boletim Escolar tendo assinatura como responsável Adelina Marques da Silva. (3) – Fichas de Matrículas da requerente, tendo na assinatura, como genitores. Sr. Neftes de Carvalho e Sra. Adelina Marques da Silva, nas datas de 09/01/1982, 10/01/1984, 12/01/87, 07/01/1988, 10/01/1989, 23/01/1990. (fls. 42/48). (4) Carteira de Trabalho do Sr. Neftes de Carvalho, na qual a requerente foi incluída como dependente deste, em data de 11/07/1979’
. (sic).

Não pode deixar de lado outros aspectos que foram bem abordados na sentença:

‘Destarte, não obstante a prescindibilidade do processo iniciado pelo Sr. Neftes de Carvalho e Sra. Adelina Marques da Silva para a adoção da requerente, não vejo demais acrescentar parte da carta escrita a Sra. Adelina Marques da Silva, na data de junho de 1988, filha biológica de Neftes de Carvalho:
‘Gostaria de ficar sabendo quando a adoção da Ivone e do Valdir estiver pronta, só assim ficarei mais sossegada sabendo que os dois estão amparados pelo seu amor e carinho, tenho certeza que eles não acharão uma mãe melhor do que a senhora.

(...) Ademais, na ação de suprimento de idade para casamento da requerente. A Sra. Adelina Marques da Silva, presta depoimento em juízo, compromissada na forma da lei, na qual confirma todos os fatos narrados pela requerente, mencionando. (...)
Que Ivonete mora e sempre morou sob o mesmo teto da declarante, e foi a declarante que criou e educou Ivonete; que Ivonete quer casar com Francisco e a declarante nada tem a opor
(*...),. (fls. 69) (sic).

A sentença recorrida ainda faz alusão as provas orais colhidas em regular audiência de instrução.

‘(...) Que em conversa com a Sra. Adelina esta mencionou que: arrumei um casal de irmãos para serem herdeiros, em seguida o Sr. Neftes disse: até das dívidas dele eles deverão ser herdeiros, mas se Deus quiser não vou deixar dívidas para eles pagarem não, mas eu fizer eles vão pagar, mas vou criar eles do jeito que eu quero criar, dando amor e carinho para eles serem honrados e honestos (...) (testemunha DIONISIO DOMINGUES DO AMARAL)’.

Tal depoimento está em consonância com os que foram prestados por APARECIDA DE JESUS GOMES, GUIOVANIR GOMES e MARIA DO CARMO, cujos depoimentos são desnecessários transcrever mas que, na sentença, estes foram registrados.

De todo registrado na doutrina e na jurisprudência pátria que, em se tratando de adoção póstuma, devem estar comprovados a intenção de adotar, o conhecimento público em relação a situação dos que estão aptos a serem adotados e, sobretudo a existência de relação de afetividade, o que, às escâncaras, estão perfeitamente demonstrados nos autos.

A respeito do assunto, transcrevo o entendimento da Ministra NANCY ANDRIGHI:

‘
consistente e irrefutável comprovação de que adotante e adotado construíram durante a vida um inequívoco relacionamento socio-afetivo de pai/filha, um possível pedido judicial de adoção, antes do óbito, teria apenas selado com o manto da certeza o que a vida em comum de ambos já confirmara: que eles já teriam incorporado e dado publicidade de que formavam, por vínculos socio-afetivos, uma relação de pai e filha”.

No caso julgado, a relatora afirmou que não poderia ignorar a existência de um relacionamento filial entre a adotanda e aqueles que a criaram desde um ano e dez meses de idade até a fase adulta, principalmente em razão do que ficou comprovado com a petição inicial protocolada pela mãe adotiva, na qual traz fatos sobre toda a vida escolar da adotanda, bem como seus convites de formatura e de casamento em que constam os nomes da viúva e do falecido como seus pais. Para efeito de adoção após o falecimento do adotante, explicou a ministra, é necessária a demonstração da “inequívoca vontade do
de cujus
em adotar” com base nos mesmos critérios que comprovam a filiação socio-afetiva: “O tratamento do adotando como se filho fosse e o conhecimento público dessa condição. (fonte Google). (o processo não tem número em face de a questão ser tratada em segredo judicial).

Sedimenta esta entendimento os seguintes julgados;

‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO PÓSTUMA. AUSÊNCIA DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADOTANTE. Embora demonstrado o vínculo afetivo entre o de cujus e a apelada, ausente prova inequívoca e expressa da vontade do primeiro de adotar a segunda, inviabilizando o deferimento do pedido de adoção póstuma. Apelação provida. (Apelação Cível Nº 70056693310, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall’Agnol, Julgado em 18/12/2013, DJe 21/01/2014)’.

‘ADOÇÃO PÓSTUMA. AUSÊNCIA DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADOTANTE. Embora demonstrado o vínculo afetivo entre o de cujus e o menor, ausente prova inequívoca e expressa da vontade do primeiro de adotar, inviabilizando o deferimento do pedido de adoção. Apelação provida. (Apelação Cível Nº 70056125131, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís GRANDE DO SUL, 2013)’.

‘APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO SOCIOAFETIVA PÓSTUMA SEM QUE O PROCEDIMENTO TENHA SIDO INICIADO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO RECONHECIDA NA SENTENÇA E CONFIRMADA. Ainda que reconheça a existência de divergência doutrinária e jurisprudencial acerca da matéria em comento, filio-me à tese que entende pela efetiva impossibilidade jurídica do pedido de adoção manejado pelo pretenso adotando, pois entendo que o ato jurídico da adoção é volitivo, dependendo, dessa forma, da inequívoca, expressa e inquestionável vontade do adotante, não se podendo cogitar de eventual adoção contra a sua vontade. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70051565729, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros)’.

‘
AGRAVO INTERNO. ADOÇÃO SOCIOAFETIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ADOÇÃO PÓSTUMA. Presente prova inequívoca da relação mãe e filha, revelando o vínculo afetivo e familiar e a vontade da falecida na manutenção do vínculo, é de ser deferido o pedido de adoção póstuma. Precedentes. Agravo interno desprovido. (Agravo Nº 70050111731, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall’Agnol, Julgado em 29/08/2012, DJe 29/08/2012) (RIO GRANDE DO SUL, 2012a)’.

Já posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça
:

‘Para as adoções 'post mortem', vigem como comprovação da inequívoca vontade do de cujus em adotar, as mesmas regras que comprovam a filiação sócio-afetiva; o tratamento adotado como se filho fosse e o conhecimento público dessa condição. 3. Em situações excepcionais, em que demonstrada a inequívoca vontade adotar, diante de longa relação de afetividade, pode ser deferida a adoção póstuma ainda que o adotante venha a falecer antes de iniciado o processo de adoção. (Recurso Especial n. 1663137-MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 15/08/2017, 3ª. Turma, publicado em 15/-8/17, fonte Google)’.

Deve ser visto, derradeiramente, que a questão pertinente a direitos hereditários é aspecto que não está dentro dos limites desta ação, fiando aqui o derradeiro registro, não podendo, por isso, dar azo aos insólitos argumentos trazidos no bojo do recurso de apelação aviado.

A bem lançada sentença analisou os fatos com profundidade e lhe deu o entendimento jurídico correto e, desta forma,
a pretensão recursal naufraga.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso, nego-lhe seguimento. Já arbitrado em grau máximo, não há o que se falar em honorários recursais prescritos no § 11, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Peço vênia ao eminente Desembargador João Ferreira Filho, que pediu vista dos autos, e à Vossa Excelência, o d. Relator, mas fiz uma pesquisa sobre o tema no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande Sul, pela facilidade ou disponibilidade de busca, e cito aqui dois julgados daquele Tribunal de Justiça. Um de 2015 e outro de 2018, cujas ementas são bem claras:

APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO POST MORTEM. NÃO VERIFICAÇÃO DE PROVA INEQUÍVOCA DA VONTADE DOS FALECIDOS. PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA. Para o reconhecimento da adoção post mortem imprescindível a comprovação da vontade dos aventados pais socioafetivos mediante processo formal de adoção, documento escrito dando conta desta intenção, ou, ainda, testamento. No feito em comento, em que pese ter sido a demandante acolhida no lar do casal falecido em tenra idade, mantidos os vínculos de afeto no decorrer dos anos, não restou demonstrada a intenção de reconhecê-la como filha para todos os efeitos legais decorrentes, tanto que além de não terem formalizado a adoção, não deixaram qualquer documento escrito ou testamento dando conta desta intenção, presumindo-se a vontade de manter inalterados os vínculos parentais biológicos da autora. APELO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 70061653762, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 25-03-2015).

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE PARENTESCO. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA.
ADOÇÃO POST MORTEM
. AUSENCIA DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA ADOTANTE. Embora demonstrado o vínculo afetivo entre as partes, ausente prova inequívoca e expressa da vontade da
adoção
ou mesmo de filiação socioafetiva, inviabilizando o deferimento do pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva póstuma. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70078526308, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 29-08-2018)
.

Na verdade, os precedentes demonstram que o reconhecimento da adoção
post mortem
demanda a clarividente intenção da adoção, com o início da prática de atos tendentes à formalização do ato mas que, por circunstâncias alheias à vontade do adotante, não pode ser ultimada.

No caso em questão, em que pese todas as provas indicadas pela magistrada de 1º Grau e por Vossa Excelência, tratam-se apenas de provas testemunhais. E, como mencionado pelo advogado na sustentação oral, provas da intenção de acolher a autora no laço de cuidados desde a infância.

Esses cuidados envolveram tratamento médico, acolhimento em escola, ficha escolar, mas não passou de um mero acolhimento dessa criança, que a época encontrava-se em idade escolar, quando tinha seis ou sete anos de idade.

Todavia, o fato de ter sido criada pelos falecidos e deles ter recebido carinho, proteção e educação, não tem o alcance pretendido, qual seja, o reconhecimento da condição de filha mediante o pedido de adoção
post mortem
.

Em casos que tais, para o reconhecimento da filiação sócioafetiva, imprescindível a demonstração de vontade inequívoca das partes, o que no feito em comento não restou demonstrado.

Vale aqui salientar que, malgrado a autora tenha carreado aos autos (i)
– Comprovante de crisma, no qual frei Severino, a apontou como filha do
Neftes de Carvalho
e de
Adelina Marques da Silva
(ii) Boletim Escolar tendo assinatura
Adelina Marques da Silva
como responsável (iii) Fichas de Matrículas da requerente nas datas de 09/01/1982, 10/01/1984, 12/01/87, 07/01/1988, 10/01/1989, 23/01/1990, , tendo na assinatura, como genitores os pretensos adotantes e (iv) Carteira de Trabalho do Sr.
Neftes de Carvalho
, na qual a requerente foi incluída como dependente deste, em data de 11/07/1979, certo é que não há nos autos qualquer documento a indicar
que o casal acolhedor tivesse dado início à formalização do processo de adoção, ou que evidenciasse sua indubitável intenção de fazê-lo num futuro próximo.

Não basta a evidência da intenção de criar. Para a alteração do registro cível em relação a esta condição, com todos os reflexos que dela decorrem, é necessário que os acolhedores tivessem evidenciado, sem qualquer sombra de dúvidas, a intenção clara da adoção, o que não ficou suficientemente demonstrado.

Vale registar que era muito comum em Mato Grosso e em outros estados a prática do acolhimento de infantes em situação de vulnerabilidade social.

E, no caso, esse acolhimento deu-se antes da promulgação da Constituição de 1988, em uma conjuntura sócio-jurídica na qual muitas famílias acolheram crianças que não tinham estrutura familiar, a fim de darem instrução, escola, alimentação, roupas, dentre outros. Tais crianças eram acolhidas como agregados da família e, por vezes, até criados em igualdade de tratamento com os filhos legítimos do casal acolhedor, porém, sem aquela intenção de alterar a situação registral da criança.

Se tivesse de fato a intenção de adoção, certamente esse falecido senhor a teria feito por escrito, por carta, ou por qualquer outro meio que evidenciasse expressamente essa vontade, definindo-a em preto e branco.

Não é o que se vê nos autos, infelizmente. Esta menina foi criada em uma relação sócio-afetiva com todo carinho e cuidado, porém sem a clarividente intenção de adoção.

Peço vênia à Vossas Excelências e, apesar de ficar sentida em não acolher o pedido da autora, voto em sentido divergente, porque a adoção é um ato de extrema importância na estrutura do ato registral da vida de uma pessoa, tanto para aquele que tem o registro de nascimento alterado, como para a família do eventual adotante, como no caso dos autos, no qual há vários herdeiros envolvidos.

Não visualizo direito por parte da autora, a não ser os laços afetivos que a fizeram ser bem-criada, educada e encaminhada à vida adulta.

Portanto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para julgar improcedente o pedido da autora.

Consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto-.

V O T O S V O G A I S

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Peço vênia ao eminente Desembargador João Ferreira Filho, que pediu vista dos autos, e à Vossa Excelência, o d. Relator, mas fiz uma pesquisa sobre o tema no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande Sul, pela facilidade ou disponibilidade de busca, e cito aqui dois julgados daquele Tribunal de Justiça. Um de 2015 e outro de 2018, cujas ementas são bem claras:

APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO POST MORTEM. NÃO VERIFICAÇÃO DE PROVA INEQUÍVOCA DA VONTADE DOS FALECIDOS. PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA. Para o reconhecimento da adoção post mortem imprescindível a comprovação da vontade dos aventados pais socioafetivos mediante processo formal de adoção, documento escrito dando conta desta intenção, ou, ainda, testamento. No feito em comento, em que pese ter sido a demandante acolhida no lar do casal falecido em tenra idade, mantidos os vínculos de afeto no decorrer dos anos, não restou demonstrada a intenção de reconhecê-la como filha para todos os efeitos legais decorrentes, tanto que além de não terem formalizado a adoção, não deixaram qualquer documento escrito ou testamento dando conta desta intenção, presumindo-se a vontade de manter inalterados os vínculos parentais biológicos da autora. APELO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 70061653762, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 25-03-2015).

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE PARENTESCO. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA.
ADOÇÃO POST MORTEM
. AUSENCIA DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA ADOTANTE. Embora demonstrado o vínculo afetivo entre as partes, ausente prova inequívoca e expressa da vontade da
adoção
ou mesmo de filiação socioafetiva, inviabilizando o deferimento do pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva póstuma. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70078526308, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 29-08-2018)
.

Na verdade, os precedentes demonstram que o reconhecimento da adoção
post mortem
demanda a clarividente intenção da adoção, com o início da prática de atos tendentes à formalização do ato mas que, por circunstâncias alheias à vontade do adotante, não pode ser ultimada.

No caso em questão, em que pese todas as provas indicadas pela magistrada de 1º Grau e por Vossa Excelência, tratam-se apenas de provas testemunhais. E, como mencionado pelo advogado na sustentação oral, provas da intenção de acolher a autora no laço de cuidados desde a infância.

Esses cuidados envolveram tratamento médico, acolhimento em escola, ficha escolar, mas não passou de um mero acolhimento dessa criança, que a época encontrava-se em idade escolar, quando tinha seis ou sete anos de idade.

Todavia, o fato de ter sido criada pelos falecidos e deles ter recebido carinho, proteção e educação, não tem o alcance pretendido, qual seja, o reconhecimento da condição de filha mediante o pedido de adoção
post mortem
.

Em casos que tais, para o reconhecimento da filiação sócioafetiva, imprescindível a demonstração de vontade inequívoca das partes, o que no feito em comento não restou demonstrado.

Vale aqui salientar que, malgrado a autora tenha carreado aos autos (i)
– Comprovante de crisma, no qual frei Severino, a apontou como filha do
Neftes de Carvalho
e de
Adelina Marques da Silva
(ii) Boletim Escolar tendo assinatura
Adelina Marques da Silva
como responsável (iii) Fichas de Matrículas da requerente nas datas de 09/01/1982, 10/01/1984, 12/01/87, 07/01/1988, 10/01/1989, 23/01/1990, , tendo na assinatura, como genitores os pretensos adotantes e (iv) Carteira de Trabalho do Sr.
Neftes de Carvalho
, na qual a requerente foi incluída como dependente deste, em data de 11/07/1979, certo é que não há nos autos qualquer documento a indicar
que o casal acolhedor tivesse dado início à formalização do processo de adoção, ou que evidenciasse sua indubitável intenção de fazê-lo num futuro próximo.

Não basta a evidência da intenção de criar. Para a alteração do registro cível em relação a esta condição, com todos os reflexos que dela decorrem, é necessário que os acolhedores tivessem evidenciado, sem qualquer sombra de dúvidas, a intenção clara da adoção, o que não ficou suficientemente demonstrado.

Vale registar que era muito comum em Mato Grosso e em outros estados a prática do acolhimento de infantes em situação de vulnerabilidade social.

E, no caso, esse acolhimento deu-se antes da promulgação da Constituição de 1988, em uma conjuntura sócio-jurídica na qual muitas famílias acolheram crianças que não tinham estrutura familiar, a fim de darem instrução, escola, alimentação, roupas, dentre outros. Tais crianças eram acolhidas como agregados da família e, por vezes, até criados em igualdade de tratamento com os filhos legítimos do casal acolhedor, porém, sem aquela intenção de alterar a situação registral da criança.

Se tivesse de fato a intenção de adoção, certamente esse falecido senhor a teria feito por escrito, por carta, ou por qualquer outro meio que evidenciasse expressamente essa vontade, definindo-a em preto e branco.

Não é o que se vê nos autos, infelizmente. Esta menina foi criada em uma relação sócio-afetiva com todo carinho e cuidado, porém sem a clarividente intenção de adoção.

Peço vênia à Vossas Excelências e, apesar de ficar sentida em não acolher o pedido da autora, voto em sentido divergente, porque a adoção é um ato de extrema importância na estrutura do ato registral da vida de uma pessoa, tanto para aquele que tem o registro de nascimento alterado, como para a família do eventual adotante, como no caso dos autos, no qual há vários herdeiros envolvidos.

Não visualizo direito por parte da autora, a não ser os laços afetivos que a fizeram ser bem-criada, educada e encaminhada à vida adulta.

Portanto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para julgar improcedente o pedido da autora.

Consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto-.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020